Tribunal: STF
Processo: RHC 237692
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Gomes de Oliveira Neto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 859.758 /SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP julgou procedente a denúncia, para condenar o réu Francisco Gomes de Oliveira Neto às penas de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal, na Ação Penal n. 0830528-93.1984.8.26.0050/SP.



    3. Em 30.7.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019400-33.2013.8.26.0361/SP, interposta pela Defensoria Pública de São Paulo, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 35-52, e-doc. 24). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal). Crime caracterizado, integralmente. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes de vítima, com reconhecimento, e de testemunhas Policiais Civis e Militares. Pertence do acusado deixado no local do crime, ademais. Ausência de versão exculpatória. Acervo Probatório sobejante. Responsabilização inevitável. Desclassificação para roubo rejeitada. ‘Animus Necandi’ caracterizado. Dinâmica fática comprobatória imperiosa. Apenamento adequado, impassível de alterações. Majoração da base mantida. Circunstâncias e consequências nefastas. Tratamento mais gravoso necessário. Reincidência. Majoração criteriosa. Redução pelo ‘conatus’ adequada. Maior redução obstada. ‘Iter Criminis’ observado. Critério da origem respeitado. Ademais. Regime fechado único possível. Gratuidade judiciárias deferida. Isenção de custas processuais. Indeferimento. Apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Em 18.8.2023, apontado como autoridade coatora a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 859.758/SP no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública da União pediu “o conhecimento da ação de habeas corpus para que: 1) Seja o presente distribuído a um dos eminentes Ministros desta Corte Superior; 2) Seja concedida a medida liminar; 3) Sejam solicitadas as informações de estilo; 4) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 5) Seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para reformar o acórdão do e. TJSP, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, absolvendo-o nos moldes do art. 386, VII do CPP; 6) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fls. 21-22, e-doc. 3).



    Em 5.10.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus, por inexistir “um acórdão apto sobre a matéria posta neste feito. Assim, ausente manifestação do Tribunal a quo, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ)” (fl. 2, e-doc. 33).



    Em sessão de 12.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO EM 2019. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVOCADA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. DEMAIS PROVAS. AGRAVANTE QUE FOI RECONHECIDO POR TESTEMUNHAS E PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE PORQUE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM ESTA. AGRAVANTE QUE DEIXOU PERTENCE IDENTIFICÁVEL NO LOCAL DO CRIME. PRECEDENTE DO STF. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



      I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, o agravante foi condenado por latrocínio tentado, com trânsito em julgado ainda em 2019. Não obstante o reconhecimento fotográfico inicial, ele teve a sua fotografia não extraída de um tradicional banco de dados, mas sim do seu próprio celular, que deixou cair no local dos fatos. Além disso, ele foi plenamente identificado pela vítima sobrevivente em juízo, até mesmo porque esta teve oportunidade de vê-lo quando entraram em luta corporal. 



    III - Nesse contexto, não caberia nem mesmo cogitar de condenação lastreada unicamente no silêncio do réu, quando existem provas cabais da autoria no sentido da condenação imposta.



      IV - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria aqui posta, inclusive, entendeu que o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas apenas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível, e não obrigatoriamente. Precedente.



      V - A via estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento amplo de fatos e provas, não constituindo um atalho à revisão criminal, tampouco uma segunda apelação criminal ou mesmo forma de se inaugurar uma espécie de terceira instância. Não por outros motivos, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem a profunda incursão no acervo fático-probatório. Precedentes. 



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ.



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 46).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “o reconhecimento fotográfico produzido à revelia das formalidades exigidas no artigo 226 do Código de Processo Penal não autoriza, ausente qualquer outro elemento de prova, a condenação, como na espécie em que a prova da autoria resumiu-se ao reconhecimento do Paciente ante a apresentação de uma fotografia obtida do aparelho celular perdido no local do fato. Assim, é nula a prova decorrente do reconhecimento fotográfico e pessoal realizada em absoluto desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal” (fls. 8-9, e-doc. 53).



    Alega que “a observância do art. 226 do Código de Processo Penal é condição mínima de credibilidade e de validade da prova de reconhecimento de pessoa, mormente quando, por imputação da vítima, se apresenta como único meio de prova a assegurar a autoria delitiva. No caso, o único liame apontado em desfavor do Paciente em relação ao delito reside na coleta da fotografia no celular esquecido na cena do delito, o que denota nova ilegalidade, porquanto o dado obtido diretamente pela polícia por meio de invasão do aparelho celular, sem prévia autorização judicial” (fl. 9, e-doc. 53).



    Defende que, “se o acesso ao telefone alheio é proibido mesmo no caso de prisão em flagrante, quando é mais urgente a identificação delituosa, deve ser mais ainda rechaçado quando sequer houve prisão no ato, como no presente caso. Diante da ausência de urgência, nada impediria que tal acesso se desse por meio de autorização judicial, ou mesmo que o reconhecimento do Paciente fosse realizado a posteriori, mediante a observância do procedimento legalmente estabelecido. Na espécie, pela própria dinâmica dos fatos, não haveria nenhum prejuízo às investigações se os policiais, após a apreensão do telefone celular, houvessem requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, o que não se verificou” (fl. 10, e-doc. 53).



    Ressalta que, “excluído o reconhecimento fotográfico do Paciente, não se verifica qualquer outra prova apta a demonstrar a autoria do delito, certo ainda que o silêncio do Paciente não poderá ser interpretado em favor do reconhecimento do fato (privilégio contra a autoincriminação, artigo 5º, LXIII, CF/88)” (fl. 10, e-doc. 53).



    Pretende “a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça com a concessão da ordem de Habeas Corpus nos termos requeridos na inicial do writ, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do reconhecimento fotográfico e pelo acesso ao telefone celular, bem como de todas as que delas decorreram, para absolver o Paciente em relação à prática do delito” (fl. 10, e-doc. 53).



    Estes os pedidos:



    “Pelos motivos expostos, requer que o presente recurso ordinário seja conhecido e julgado procedente para que seja reformado o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e concedida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do reconhecimento fotográfico e pelo acesso ao telefone celular, bem como de todas as que delas decorreram, para absolver Francisco Gomes de Oliveira Neto em relação à prática do delito do art. 157, §3º, segunda parte, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Requer ainda a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, com atuação nesse egrégio Tribunal” (fl. 10, e-doc. 53)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RHC. LATROCÍNIO. TENTATIVA. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. - Pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Busca-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da nulidade da prova fotográfica extraída do celular deixado no local de autoria do delito e a consequente absolvição do recorrente.



    8. Consta do processo que o acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente transitou em julgado em 9.10.2019, antes de o Habeas Corpus n. 859.758 /SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 7.8.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. No acórdão proferido pela Quinta do Superior Tribunal de Justiça, objeto deste recurso, no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 859.758/SP, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem, porque a análise da pretensão do recorrente imporia reexame de fatos e provas:



    “Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. 



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. 



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.



    No caso concreto, o agravante foi condenado por latrocínio tentado, com trânsito em julgado ainda em 2019. 



    Não obstante o reconhecimento fotográfico inicial, ele teve a sua fotografia não extraída de um tradicional banco de dados, mas sim do seu próprio celular, que deixou cair no local dos fatos. 



    Além disso, ele foi plenamente identificado pela vítima sobrevivente em juízo, até mesmo porque esta teve oportunidade de vê-lo quando entraram em luta corporal.



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria aqui posta, inclusive, entendeu que o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas apenas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível, e não obrigatoriamente. In verbis:



      ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que 'o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido’ (HC 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023).



    Nesse contexto, não caberia nem mesmo cogitar de condenação lastreada unicamente no silêncio do réu, quando existem provas cabais da autoria no sentido da condenação imposta. 



    Aliás, a via estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento amplo de fatos e provas, não constituindo um atalho à revisão criminal, tampouco uma segunda apelação criminal ou mesmo forma de se inaugurar uma espécie de terceira instância. 



    Não por outros motivos, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem a profunda incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



      Portanto, ao fim da leitura dos autos, observo que as teses ventiladas na presente impetração devem ser deduzidas perante a Corte de origem, mediante uma ação de revisão criminal, posto que falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso I, ‘e’, da Constituição Federal e do art. 13, incisos I e II, do RISTJ, para julgar originariamente revisão criminal de condenação transitada em julgado proferida por Tribunal estadual. 



    Nesse sentido:



      ‘Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, 'as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados'. Portanto, a impetração manejada contra acórdão do julgamento de apelação, transitado em julgado, é incabível, por ser substitutiva de pedido revisional de competência do Tribunal de origem’ (AgRg no HC n. 826.186/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 21/8/2023). 



    ‘Absolutamente inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior’ (AgRg no HC n. 789.984/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023). 



    ‘Pedidos de absolvição; fixação de pena-base no mínimo legal; afastamento dos maus antecedentes; aplicação do tráfico privilegiado estabelecimento de regime inicial mais brando. Com efeito, o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados’ (AgRg no HC n. 778.554/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 31/3/2023).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: 



    ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    É o voto” (fls. 3-5, e-doc. 47).



    10. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Para rever as conclusões das instâncias judiciais anteriores, seria necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 225.222-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    11. Não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo assentado as instâncias ordinárias haver provas lícitas de autoria e materialidade suficientes impeditivas da absolvição do recorrente e sendo elas soberanas no exame e na conclusão sobre as provas.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora